Tribunal: TJSP
Processo: 0014324-88.2025.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Decisão recorrida que apenas rejeitou pedido de reconsideração - Preclusão da matéria – Ausência de insurgência recursal no tempo adequado – Entendimento desta C. Corte e do C. STJ no sentido de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Intempestividade. Recurso não cognoscível. RECURSO NÃO CONHECIDO.